Tribunal: TJDFT
Processo: 0027706-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONDOMÍNIO. PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. MULTA RESCISÓRIA. CABIMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A relação havida entre a empresa prestadora de serviços e o condomínio que a contratou é de consumo, uma vez que o condomínio se encaixa no conceito de consumidor final.
2. O condomínio réu não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.
3. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Assim, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato promovida pelo condomínio, impõe-se reconhecer o dever do réu de pagar a multa rescisória prevista no contrato, que não se mostra abusiva.
4. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação.
5. Com relação aos danos morais, a pessoa jurídica pode sofrê-los, mas, para tanto, é necessário que tenha sido violada a sua honra objetiva com a demonstração de alteração em sua reputação e credibilidade junto a consumidores e fornecedores.
6. Apelo do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.